Tribunal: TJDFT
Processo: 0018089-25.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS PARCIALMENTE FRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO.
1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de cédula de crédito comercial (LUG, art. 70 c/c Lei no 6.840/80, art. 5o; Decreto-lei 413/69, art. 52). Precedentes.
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III, e § 1o).
3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o, do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
5. Como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
6. A efetiva constrição de bens do executado, ainda que em quantidade insuficiente para o pagamento integral da dívida, tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, mesmo quando realizada antes da vigência da Lei no 14.195/2021. Precedentes.
7. A interrupção da prescrição intercorrente, em decorrência da efetiva constrição de bens do executado, retroage à data em que foi requerida a diligência. Precedentes deste Tribunal.
8. A Lei no 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020 (art. 3o). Esse período deve ser somado ao prazo para fim de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente. Precedentes.
9. A atuação do exequente que, mesmo após a interrupção, limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas e/ou não exitosas não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional.
10. Recurso conhecido e não provido.